Tribunal: TJSP
Processo: 1500799-88.2018.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Causa de aumento. Não se possibilitando a afirmação positiva que as drogas em foco estavam sendo traficadas pelo acusado em parceria com adolescentes, não cabe a incidência da respectiva causa de aumento de pena.